Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar, cabe ao magistrado analisar, no caso concreto, se a dispensa da caução é ou não cabível. Inteligência dos arts. 520, 521, I e 995, todos do CPC.
2. Na hipótese, a prestação de caução é medida necessária, uma vez que o cabimento dos honorários advocatícios arbitrados em favor das agravantes é matéria bastante controvertida, conforme se depreendem das diversas mudanças de entendimento ocorridas durante o julgamento dos autos originários.
3. Na dicção do art. 85, § 16 do CPC, “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Aliado a tal disposição, a jurisprudência desse Tribunal tem acompanhado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a incidência de juros de mora pressupõe o trânsito em julgado da sentença, até porque esse é o momento em que a obrigação de pagar imposta na condenação se torna exigível.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.